Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-72.2015.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-72.2015.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ADELINA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RISCO À SEGURANÇA E LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. CUSTO DA OBRA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a realizar a realocação de rede elétrica instalada em proximidade excessiva com a residência da autora, às suas expensas, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
(três mil reais).

II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste e rede elétrica em área particular, que oferece risco à segurança e limita o direito de propriedade, deve ser da concessionária ou do consumidor; (ii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir
3. Embora a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL preveja que o deslocamento de rede por interesse individual seja custeado pelo solicitante, tal regra é mitigada quando a instalação impede o pleno exercício do direito de propriedade ou oferece risco à segurança dos moradores.

4. As provas fotográficas demonstram fiação próxima ao telhado e varanda, configurando risco e limitação indevida ao direito fundamental de propriedade (art. 1.228 do CC), devendo a concessionária arcar com os custos da obra (art. 22 do CDC).

5. A inércia da concessionária em solucionar o problema administrativamente, mantendo a consumidora exposta a riscos e impedindo a fruição do imóvel, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

6. O valor de R$ 3.000,00 para a indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

7. De ofício, altera-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da causa, evitando remuneração ínfima ao patrono, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso
não provido. Reforma parcial da sentença, de ofício, apenas quanto aos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
0000511-72.2015.8.05.0255
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelad
a

ADELINA DO ESPÍRITO SANTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto condutor.